Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 783 CPC. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Tendo o Magistrado a quo concluído haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, porquanto foi oportunizado às partes, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento regular do feito.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do magistrado, e sim dever em assim proceder, pois visa corroborar com o princípio constitucional da razoável.

3. O artigo 784, inciso I, do CPC estabelece ser a nota promissória título executivo extrajudicial. Entretanto, não basta que o título esteja listado no rol do referido artigo ou em outra lei que lhe atribua força executiva, é necessário, também, que ele tenha, em sua literalidade, crédito líquido, certo e exigível.

4. Não se fundando a execução em título de obrigação líquida, certa e exigível, consoante estabelecido no do artigo 783 do Código de Processo Civil a extinção da execução é medida que se impõe.

5. Na hipótese de imposição de ônus extremamente excessivo ou irrisório a uma das partes, o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em conjunto com os critérios previstos no §8o do artigo 85 do CPC, sendo cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.